Tribunal: TCU
Processo: 027.391/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2015/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 027.391/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Jose de Souza Alves (CPF XXX.081.245-XX); Edivaldo de Matos Ramos (CPF XXX.110.435-XX); Eduardo Tadeu Santana (CPF XXX.991.855-XX); Hugo de Oliveira Barreto (CPF XXX.637.115-XX); Neusa Maria Tavares de Luna (CPF XXX.356.344-XX) e Paulo Sergio Goncalves da Silva (CPF XXX.684.875-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.